Tribunal: TJDFT
Processo: 0040160-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÕES NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 626.307/SP E 1.101.937/SP. INAPLICABILIDADE. QUESTÕES PREJUDICIAIS AFASTADAS. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao reconhecer a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n.o 626.307, em 26/08/2010, o Ministro Dias Toffoli não obstou a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas, motivo pelo qual não prospera o pedido de sobrestamento, em observância à essa decisão judicial, conforme pretendido pelo Apelante.
2. É impossível a suspensão do presente recurso em virtude da decisão proferida no RE n.o 1.101.937/SP (Tema 1.075), máxime porque recentemente o eminente Ministro Alexandre de Moraes, revogou, em 11/03/2021, a decisão de 16/04/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
3. Não havendo decisões das Cortes Superiores que determinem a suspensão ao caso em exame, impõe-se o regular andamento processual do cumprimento de sentença. Questões prejudiciais afastadas.
4. Por se encontrar suspensa a eficácia da sentença, em decorrência da presente Apelação, pois não se enquadra nas hipóteses legais em que ela começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação, deixa-se de conhecer o pedido de concessão de efeito suspensivo, pela ausência de interesse recursal, ante a desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional vindicado.
5. Somente o erro material de cálculo aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios legais do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão. Impossibilidade de rediscussão de critérios legais utilizados no cálculo homologado pelo Juiz, que se encontra acobertado pelo manto da preclusão/coisa julgada. Precedente do STJ.
6. Estando as questões de mérito suscitadas no presente recurso acobertadas pela preclusão consumativa, e não tendo o Apelante demonstrado em suas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegado questões de fato novo não apresentado por motivo de força maior aptos a autorizar a sua reforma, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, seja por ausência de interesse recursal em relação ao pedido de efeito suspensivo, seja porque o argumento recursal de mérito constitui inovação recursal, vedada pelo disposto no artigo 1.013, § 1.o, do CPC.
7. Pedido de efeito suspensivo e Apelação não conhecidos. Questões prejudiciais afastadas.